Tribunal: TJDFT
Processo: 0017114-31.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017114-31.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADRIANA SOARES DA FONSECA SILVA, ALVES &amp; FONSECA REPAROS DE VEICULOS LTDA - ME, MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, PAULO LUCIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que não houve violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação se encontra devidamente fundamentado, bem como que a decisão está representada pelo princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, que não abrange somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, o qual deve decidir a lide, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça. Assim, afirma que deveria o juiz ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 489, § 1o. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E EM LEI LOCAL. RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Em primeiro grau de jurisdição, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Ipesc) foi condenado ao pagamento, a sucessores de magistrado, de valores relativos a auxílio-moradia no período de setembro de 1994 até fevereiro de 2000. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença, não conhecendo da Apelação, com fundamento no princípio da dialeticidade, e negando provimento à Remessa Necessária. Aduziu que a jurisprudência daquela Corte consolidara o entendimento de que, "se a parcela referente à aplicação da Lei Estadual n. 9.411/94 está compreendida na remuneração dos membros do Poder Judiciário e incorporada aos proventos dos inativos (CF, art. 40, § 3°), obrigatoriamente deverá também compor o valor da pensão devida às viúvas de magistrados e, consequentemente aos herdeiros, em caso de falecimento da pensionista antes da percepção da diferença remuneratória". (...) 4. Quanto à admissibilidade da Apelação, "[o] Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo (AgInt no REsp 1.813.456/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019). (...) 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1859820/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025